Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – A jurisprudência deste Tribunal é consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fixou no Tema 1121 a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
III - Constatado ter ocorrido toque físico consistente em passar a mão na virilha da vítima, consumado está o estupro de vulnerável, sendo inaplicável a tentativa.
IV - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se a redução.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.